Tribunal: TJSP
Processo: 1130710-63.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1130710-63.2015.8.26.0100/50002, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes LIL - INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA e SATI - ASSESSORIA TÉCNICA E DOCUMENTAL LTDA,
é embargado DIEGO BONFATI SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos, com imposição de multa. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1130710-63.2015.8.26.0100/50002 -São Paulo - p. 2
Voto no 27.118
Embargos de declaração no 1130710-63.2015.8.26.0100/50002
Comarca de São Paulo
Embargantes: Sati Assessoria Técnica e Documental Ltda. e
outra
Embargado: Diego Bonfati Silva
Voto no 27.118
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissões e obscuridades inexistentes -
Decisão que exauriu o tema reiterado -
Natureza
infringente
do
pleito
-
Descabimento - Questões debatidas nos
autos
explicitamente
resolvidas
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade
-
Embargos rejeitados, com imposição de
multa.
1.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 15/20, que
rejeitou
anteriores
embargos
opostos
pelas
mesmas
embargantes contra decisão que deu parcial provimento aos
recursos de apelação por estas antes ofertados.
Aduzem as embargantes que o v.
acórdão foi obscuro quanto à condenação solidária referente a
elas, e que foi omisso quanto às excludentes de responsabilidade.
2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1130710-63.2015.8.26.0100/50002 -São Paulo - p. 3
Voto no 27.118
declaração
quando
houver
no
acórdão
obscuridade
ou
contradição, ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o Tribunal.
No caso dos autos, porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no
julgado recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser
acolhidos.
Isto
porque,
todas
as
questões
debatidas foram explicitamente resolvidas no v. acórdão
embargado, razão pela qual o pedido de revisão do julgamento,
com base em diversa interpretação do direito confere inegável
efeito infringente do reclamo, quando se sabe que o cabimento
dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais
acima referidas.
Como se sabe, "os embargos de
declaração
têm pressupostos
certos no CPC 1.022, não se
prestando para corrigir 'error in judicando'.
Só se admite a
interposição
do recurso de embargos de declaração
quando o
erro cometido for no procedimento,
quer dizer, erro na
aplicação de norma de processo ou procedimento
('error in
procedendo').
Quando o erro for de julgamento,
ou seja, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1130710-63.2015.8.26.0100/50002 -São Paulo - p. 4
Voto no 27.118
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os embargos
declaratórios
" (STF ? 2a Turma ? Edciroms 22.835-4 ? Relator
Ministro Carlos Veloso).
Ou
mesmo:
“Os
embargos
de
declaração
não constituem
via adequada para o simples reexame
de questão jurídica decidida no Acórdão embargado,
inexistindo,

de fato, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do Código de
Processo Civil ” (STJ - 3a Turma - EDcl no REsp 107.248/GO -
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
Ou
ainda:
“EMBARGOS

DE
DECLARATÓRIOS.

RECURSO
ORDINÁRIO

EM
MANDADO

DE
SEGURANÇA.

OMISSÃO.
AUSÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO

NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se
de prequestionamento,
é desnecessária
a citação
numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para
fins de prequestionamento,
só são admissíveis
se a decisão
embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a
oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios
rejeitados ” (STJ - 5a Turma - EDcl no RMS
18205/SP - Relator Ministro Felix Fischer).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1130710-63.2015.8.26.0100/50002 -São Paulo - p. 5
Voto no 27.118
Na
verdade,
a
conduta
das
embargantes configura inegável má-fé processual, pois insistem
em rediscutir o mérito da decisão, com clara e evidente intenção
procrastinatória do andamento do processo.
Nessas
condições
imponho
às
embargadas, com fulcro no § 2o, do artigo 1.026, do Código de
Processo Civil, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
3. Diante do exposto, meu voto
rejeita os embargos, com imposição de multa.
Galdino Toledo Júnior
Relator